Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. DISTRATO. LOCATÁRIO. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. QUALIFICAÇÃO. MORA E DÉBITO INCONTROVERSOS. EXECUTADA. FIADORA. DEFESAS INDIRETAS. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO PRESTAÇÕES DIVERSAS. AFERIÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. POSTULAÇÃO. FEIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). EXEQUENTE/EMBARGADA. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
3. Não agregado efeito suspensivo aos embargos do devedor no momento da sua admissão, inviável que, resolvidos e rejeitado os pedidos, a embargante, em apelação, formule pretensão volvida a obter aquele atributo, ainda que na modulação da resolução empreendida, frente a sua inércia anterior e a preclusão do direito, por não ter adentrado tempestivamente com o recurso adequado.
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que a beneficiária, conquanto perceba renda mensal razoável, demonstrara seu comprometimento na subsistência do núcleo familiar e não sobejam outros elementos indutores que a renda mensal auferida e sua efetiva situação financeira comportaria o adimplemento dos custos processuais sem prejuízo de sua subsistência (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
5. Aperfeiçoada a locação via de instrumento escrito, que se transmudara em título executivo, a proprietária, como efetiva locadora e destinatária dos alugueres e acessórios perseguidos, está municiada de lastro para ocupar a posição de exequente, pois o contrato versa sobre direito que lhe é próprio, devendo serem privilegiados os efeitos materiais que o negócio irradiara e prevenido o locupletamento ilícito da locatária mediante sua alforria dos locativos e acessórios que lhe estão afetados e emergiram do imóvel do qual fruíra enquanto vigera a locação.
6. Apreendido que a pretensão executória tem como objeto prestações diversas daquelas que anteriormente fizeram o objeto de ação precedentemente aviada pela locadora, pois emergidas de interregno temporal diverso e trata-se de obrigações se trato sucessivo, não encerran, pois, violação à coisa julgada o manejo da ação nupérrima, porquanto a execução de encargos locatícios subsequentes deflagra nova situação jurídica, obstando sua identificação com a pretensão outrora manejada com lastro em obrigações diversas, conquanto germinadas do mesmo contrato.
7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
9. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte opusera resistência injustificada ao andamento processual emerge do dever de lealdade, demandando sua qualificação com a aferição de que a parte, que atrapalhara o curso do processo, tinha ciência de que o ato praticado tumultuaria a lide, o que não se afere em casos de ações arquivadas em definitividade após seu trânsito em julgado, não se qualificando a atitude aferida como má-fé processual, pois está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar a parte contrária (CPC, art. 80, IV).
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.